Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PEDIDO PROTETIVO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA RESTRITA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO APENAS PARA O JULGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Embora a norma confira competência cível aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é cediço que tal competência não se aplica às situações em que se discutem apenas questões de cunho essencialmente patrimonial, sem que seja necessária a adoção de qualquer procedimento protetivo disciplinado nessa Lei e no Direito de Família.

2. Na questão, a autora requereu dois pedidos: um para concessão de medida protetiva e outro para compensação por danos morais. O pedido indenizatório possui natureza puramente civil e patrimonial ainda que proveniente de ato de violência doméstica. Desse modo, a competência para julgamento da compensação moral escapa dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

3. Quanto ao pedido de medida protetiva, o juízo cível não é competente, porque o artigo 327, § 1o, III, do CPC exige a compatibilidade entre os ritos dos pedidos para haver a cumulação, o que se mostra impossível neste caso. Ressalte-se também a regra descrita no artigo 45, § 2o, do CPC ao prever o não julgamento do mérito da causa pelo juízo incompetente para o pedido. Logo, incabível a cumulação, caberá ao juízo cível suscitado apreciar somente o pedido indenizatório por danos morais, cabendo à parte formular o pedido de proteção à violência doméstica na vara especializada competente.

4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA APENAS PARA O JULGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.